Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751209-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, na fase de cumprimento de sentença (Processo no 0705987-81.2022.8.07.0018), movido por ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO em seu desfavor, rejeitou o pedido de desconstituição da multa por descumprimento de obrigação de fazer incluída no cálculo exequendo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174400675 dos autos originários), verbis: Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, após regulares intimações, deixou transcorrer o prazo para o cumprimento de sentença referente a obrigação de fazer por várias vezes. Em vista de tal inadimplemento, foi aplicada multa processual contra o ente público executado, nos termos do art. 536, §1o do CPC ,consoante decisão de ID 156560497. Posteriormente, já na fase de cumprimento de sentença, após expedidos os requisitórios executivos, o executado requer a desconstituição da multa com base no Tema 706 do STJ. Ocorre que o art. 537 do CPC estabelece que a multa se converterá em título executivo judicial, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento, modificá-la caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente. Logo, a desconstituição ou modificação da multa pelo juiz consiste em faculdade, e não obrigação, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso para eventual adequação da medida coercitiva. No presente caso, considerando que a multa foi aplicada diante do descumprimento reinterado da obrigação de fazer pelo Distrito Federal, não vislumbro motivos para sua modificação ou desconstituição neste momento processual. Isso posto, REJEITO o pedido do DISTRITO FEDERAL, mantendo a multa aplicada em seu valor integral. Intimem-se O agravante alega que a decisão não merece prosperar, pois não há razão da manter a multa fixada porque não se mostrou inerte, empreendeu todos os esforços para cumprir as decisões judiciais a tempo, apesar da volumosa quantidade de cumprimentos individuais e das dificuldades próprias da máquina pública, sendo certo que a implementação da obrigação imposta supera as suas possibilidades materiais. Diz que a plausibilidade do direito alegado se encontra nas razões e fundamentos jurídicos supra e a urgência pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à agravada antes da correta definição sobre o tema. Com esses argumentos, requer que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos por ele apresentados. É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a sua importância para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Evidente violação ao princípio da dialeticidade que obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. 2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5. A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme salientado pelo DF, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP). Entretanto, embora possível rediscutir a multa cominatória a qualquer tempo, no presente caso, o ente público recorrente procrastina, sem justificativa plausível, em cumprir a ordem judicial, consubstanciada na incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013 nos vencimentos de aposentadoria da recorrida. A agravada junta provas nos autos do direito à incorporação referida (ID 124564017) e o cumprimento de sentença de origem foi ajuizado em 16/05/2022. Não resta, portanto, verificada a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator